Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. MÁ-FÉ. OPÇÃO ENQUANTO EXERCIA OUTRA FUNÇÃO REMUNERADA PRIVADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS.

1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista nos artigos 2o e 3o da Lei Distrital n. 356/1992, que regeu o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva.

2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada.

3. Uma vez configurada a má-fé, como no caso dos autos, exclui-se a relação com o Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute se o Tema 531 abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé, não havendo motivo para suspensão do processo.

4. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma.

5. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, bem como a Tese n. 899 (RE 636.886) de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.

5.1. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, que no caso ocorreu em 03/05/2016, por meio de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que, no curso do procedimento administrativo 15585/2014, apurou que o apelante/réu exercia outra atividade remunerada no período de 2000 a 2003 enquanto percebeu a gratificação da TIDEM. O ajuizamento da ação em 23/03/2018 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.

6. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pelo servidor ao Distrito Federal dos valores brutos recebidos indevidamente a título de TIDEM.

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Prejudiciais de decadência e prescrição rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.